Tribunal: TJDFT
Processo: 0701078-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍCIA JUDICIAL. LAUDO TÉCNICO. PROVA ADEQUADA E SUFICIENTE. RECONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES INSALUBRES DE TRABALHO.

I. O direito ao adicional de insalubridade constitui direito fundamental do trabalhador (Constituição Federal, artigo 7o, inciso XXIII). No âmbito do Distrito Federal, o adicional de insalubridade de seus servidores públicos é regulamentado pela Lei Complementar Distrital 840/2011, mantido até o momento o Decreto Distrital 32.547/2010, com aplicação subsidiária das normas regulamentadoras aprovadas pela Portaria 3.214/1978 do Ministério do Trabalho, entre elas a NR-15 (rol exemplificativo).

II. O servidor público do Distrito Federal pode receber o adicional de insalubridade, desde que trabalhe: (1) com habitualidade; (2) em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida; (3) ausentes as hipóteses de eliminação ou neutralização da insalubridade; (4) em condições da atividade verificadas por perícia no local de trabalho.

III. Produzido o laudo técnico, com vistoria “in loco” realizada pelo perito, em que aponta que a atividade do servidor/apelado consiste na verificação diária da caixa de esgoto que atende aos quartos dos internos (e não somente das instalações sanitárias), assim como na não eliminação ou neutralização da insalubridade.

IV. Cumpridos, pois, os requisitos ao recebimento do adicional de insalubre em grau máximo.

V. Apelação desprovida.